Tribunal: TJDFT
Processo: 0712604-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0712604-86.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SELMA PIRES NUNES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ENFERMEIRO. CADASTRO RESERVA. ABERTURA DE NOVO CERTAME PARA CARGO SIMILAR. AUSÊNCIA DE PRETERIÇÃO. DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso interposto contra sentença que julgou improcedente pedido para obrigar a Administração Pública a nomear e dar posse à parte recorrente no cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade, em virtude de aprovação fora das vagas imediatas previstas no edital n.o 08/2018, sob alegação de preterição em decorrência da realização de novo concurso público para o cargo de Enfermeiro Generalista durante a vigência do certame anterior. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside, incialmente, na análise da competência dos juizados especiais diante de suposto impacto coletivo da decisão; na adequação do valor atribuído à causa, sob o argumento de que o valor da causa poderia ser fixado de forma estimativa; no mérito, em estabelecer: (i) a existência de direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital em caso de abertura de novo concurso para cargo similar; e (ii) a caracterização da preterição arbitrária ou imotivada pela Administração Pública. III. Razões de decidir 3. Na forma do art. 2o da Lei n. 12.153/2009, os juizados especiais da fazenda pública são competentes para o julgamento das causas cíveis de interesse do Distrito Federal até o valor de 60 salários-mínimos; no presente caso, a lide não implica em efeitos de natureza coletiva, pois se restringe à esfera da recorrente e eventual direito à nomeação por preterição; igualmente, a adequação do valor da causa realizada pelo juízo de origem está em observância ao disposto no art. 292, §§ 2o e 3o, do CPC; preliminares rejeitadas. 4. A aprovação fora do número de vagas imediatas previstas no edital confere mera expectativa de direito, cuja convolação em direito subjetivo depende da comprovação de preterição arbitrária ou imotivada pela Administração Pública. 5. A realização de novo concurso para o cargo de Enfermeiro Generalista, distinto do cargo de Enfermeiro de Família e Comunidade, é justificada por necessidades específicas da Administração Pública, inexistindo violação aos princípios da legalidade, impessoalidade e eficiência. 6. A Portaria Conjunta n.o 08/2006 da SGA/SES prevê diferenças nas atribuições entre as especialidades de Enfermeiro, não sendo possível equiparar cargos de especialidades distintas para fins de nomeação. 7. Não foram apresentados elementos que comprovem a preterição arbitrária ou imotivada nem a ilegalidade no ato de retificação do prazo de validade do concurso de Edital n.o 08/2018. IV. Dispositivo 8. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa (art. 98, § 3o, do CPC).” (Acórdão 1965300, 0712604-86.2024.8.07.0018, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/02/2025, publicado no DJE: 24/02/2025) “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso em exame 1.1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado interposto pela embargante e manteve a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. II. Questão em discussão 2.1. A questão em discussão consiste na tese de suposta omissão, sob o argumento de que o acórdão teria deixado de apreciar as alegações apresentadas pela embargante, especificamente a inexistência de distinção entre os cargos dos certames de 2018 e 2022, bem como sobre o julgado paradigma proveniente do TJPE; requer o conhecimento e acolhimento dos aclaratórios com efeitos infringentes. III. Razões de decidir 3.1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 3.2. Não se evidenciam os vícios alegados; no caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado. 3.3. A fundamentação trazida no acórdão é clara ao esclarecer que a Portaria Conjunta n.o 08/2006 da SGA/SES prevê diferenças nas atribuições entre as especialidades de Enfermeiro, não sendo possível equiparar cargos de especialidades distintas para fins de nomeação. 3.4. A regra do art. 489, §1o, inciso VI, do CPC, segundo a qual o juiz, para deixar de aplicar enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, deve demonstrar a existência de distinção ou de superação, somente se aplica às súmulas ou precedentes vinculantes, mas não às súmulas e aos precedentes apenas persuasivos, como, por exemplo, os acórdãos proferidos por Tribunais de 2o grau distintos daquele a que o julgador está vinculado (STJ, REsp 1698774-RS); o precedente invocado pelo embargante não se presta aos fins vindicados. 3.5. O juiz não é obrigado a rebater cada um dos argumentos apresentados pela parte ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões (STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021). 3.6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE). IV. Dispositivo 4.1. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.” (Acórdão 1965300, 0712604-86.2024.8.07.0018, Relator: RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJE: 05/05/2025) O recorrente alega violação ao art. 37, inciso IV da CRFB, por não ter o acórdão recorrido declarado a existência de alegada preterição praticada pela Administração Pública ao não ter nomeado a parte recorrente para o cargo de Enfermeiro da Família e da Comunidade. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão a gratuidade de justiça deferida. Há contrarrazões. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. O dispositivo constitucional alegadamente violado não foi prequestionado, uma vez que o acórdão recorrido não apreciou a controvérsia à luz de tais dispositivos (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ainda que a parte recorrente alegue a existência de prequestionamento implícito, por ter interposto embargos de declaração em face do Acórdão o qual manteve-se silente, tem-se que, não são cabíveis embargos de declaração com finalidade eminentemente prequestinadora contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099, consoante Enunciado no 125 do FONAJE, cabendo tão somente ao STF analisar a existência de omissão na hipótese do art. 1.025 do CPC. Compete à Presidência da Turma Recursal tão somente realizar a análise da existência ou não de prequestionamento explícito no Acórdão recorrido, consistente no debate direto dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. A ausência de prequestionamento é hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Tem-se ainda que o STF fixou o Tema 784 no âmbito do Recurso Extraordinário no 837.311 em sede de Repercussão Geral, nos seguintes termos: O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima. Toda argumentação da parte recorrente pressupõe a reanálise de fatos e provas, quando visa o revolvimento da alegada preterição ou de provas de ato ilícito supostamente cometido pela recorrida, havendo óbice a pretensão recursal, vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Por fim, em relação a matéria, relevante apontar que o Acórdão recorrido observou de forma adequada o Tema 339 de Jurisprudência do STF fixada em sede de Repercussão Geral: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a” e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília/DF, 26 de junho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF